Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734520-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCW Consultoria Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de recuperação judicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente com o objetivo de antecipar o período de suspensão (stay period) antes de decidir quanto ao processamento da recuperação judicial. A agravante relata que requereu a medida preparatória para o pedido de recuperação judicial subsequente a fim de preservar as suas atividades empresariais e assegurar a viabilidade do processo de recuperação judicial a ser instaurado. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar o princípio da cooperação, uma vez que indeferiu o requerimento sem ofertar prazo para a complementação da documentação pertinente. Pondera que a antecipação do período de suspensão (stay period) prescinde do preenchimento todos os requisitos previstos para o deferimento da recuperação judicial, uma vez que se trata de medida antecipatória. Entende que preencheu suficientemente os requisitos para concessão da tutela de urgência, porquanto demonstrou integralmente os pressupostos do art. 48 e parcialmente os constantes do art. 51 da Lei n. 11.101/2005. Expõe que a transformação societária é instituto que altera o tipo societário sem criar pessoa jurídica, conforme art. 1.113 do Código Civil. Sustenta que a sua transformação de sociedade advocatícia para sociedade empresária não é óbice para o processamento da recuperação judicial, uma vez que a natureza jurídica da sociedade deve ser considerada no momento do pedido de recuperação. Acrescenta que uma sociedade de advogados transformada em sociedade empresária deve ser tratada conforme a nova classificação jurídica, observado o conjunto de características e direitos específicos. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o período de suspensão (stay period) imediatamente. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 63068953 e 63068954). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de antecipação do período de suspensão/blindagem (stay period) previsto no art. 6o, § 12, da Lei n. 11.105/2005.[1] O período de suspensão/blindagem consiste no prazo legal de cento e oitenta (180) dias, prorrogável por igual período, em que serão: 1) suspensas as execuções propostas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; 2) proibidas quaisquer formas de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. O deferimento do processamento da recuperação judicial necessita do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.105/2005. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos, ainda que com a relativização cabível à antecipação da medida liminar. O Juízo de Primeiro Grau sustentou que a agravante não instruiu os autos com documentos de simples obtenção, os quais estão expressamente previstos na lei de regência, a exemplo da certidão simplificada da Junta Comercial, a escrituração contábil regular e certidões negativas de falência, recuperação judicial e crimes falimentares. O fato de a agravante constituir-se como sociedade advocatícia por mais de vinte e cinco (25) anos com posterior transformação em sociedade empresária há apenas dez (10) meses incute fundada dúvida quanto à sua legitimidade para a instauração do processo de soerguimento, haja vista que as dívidas foram constituídas enquanto ainda era sociedade advocatícia e observada a impossibilidade de exercício de atividade empresarial por sociedades advocatícias conforme art. 16, caput e § 3o, da Lei n. 8.906/1994.[2] Não há como deferir a antecipação do benefício específico previsto no art. 6o da Lei 11.101/2005 quando há dúvidas quanto à aplicabilidde abstrata da referida lei à agravante. As alegações da agravante devem ser apuradas nos autos originários. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 6o. (...) § 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. [2] Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. (...) § 3o É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia.